Tribunal: STF
Processo: RE 103909
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
I.S.S. DECRETO-LEI 406/68, PARAGRAFOS 1 E 3 DO ART. 9, NA REDAÇÃO
DADA PELO DECRETO-LEI 839/69. APLICAÇÃO A SOCIEDADE CIVIL
CONSTITUIDA POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS, MAS
PERTENCENTES A CATEGORIAS DIVERSAS (MEDICOS E FISIOTERAPEUTA).
- INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ABRANGER O FISIOTERAPEUTA, CUJA
PROFISSAO, ALIAS, SÓ SURGIU POSTERIORMENTE A LISTA DE SERVIÇOS
ESTABELECIDA PELO DECRETO-LEI 834/69, E FOI DESTACADA DA
PROFISSAO DE MEDICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. ADEMAIS, TRATA-SE DE
FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO ALCANCADO PELO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL QUE SE INVOCOU.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS DISPOSITIVOS ACIMA
REFERIDOS PELO FATO DE TEREM SIDO APLICADOS A SOCIEDADE CIVIL COM
SOCIOS HABILITADOS EM PROFISSÕES DIVERSAS. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, A PROPOSITO, NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.